Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO APRECIADO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA.
1. É sabido que a citação é pressuposto essencial e indispensável para o andamento do processo, conforme disposto no art. 239 do CPC, de modo que a sua ausência acarreta a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. No caso, apesar de o Juízo singular ter fundamentado a extinção do feito na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, imprescindível a apreciação do pedido de citação por edital antes de proferir sentença, o que não ocorreu.
3. É precipitada a extinção do feito, com base no art. 485, IV, do CPC, quando há pendência de análise de requerimento que supostamente possibilitariam a realização da citação da parte demandada.
4. Recurso conhecido e provido.